Tribunal: TJMT
Processo: 1019190-11.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019190-11.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BARBARA DELMUNTES CALIXTO PEREIRA - CPF: 023.962.401-70 (RECORRENTE), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1019190-11.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Cristo Rei De Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Barbara Delmuntes Calixto Pereira

Recorrida(s):

CVC Brasil Operadora de Viagens S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGENS. INADIMPLENCIA. ACORDO PARA QUITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. CANCELAMENTO OCORRIDO APÓS A NOVAÇAO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora contratou um pacote turístico junto a Ré em janeiro de 2020, porém não usufruiu do pacote em razão da Covid-19. Em dezembro de 2020 foi ofertado uma negociação para garantia do crédito em futura viagem, oportunidade em que a Reclamante efetuou o pagamento do valor da entrada e mais duas parcelas, quando foi surpreendida com o cancelamento do contrato sem aviso prévio ou justificativa.

2. Em que pese os argumentos deflagrados pela Reclamada, de que o cancelamento se deu em virtude da inadimplência da autora, verifico que o cancelamento somente ocorreu após a novação da dívida, com o pagamento de valores acordados entre as partes, portanto, o cancelamento unilateral sem qualquer justificativa ou aviso prévio constitui falha na prestação do serviço e dá ensejo a reparação por dano moral.

3. Conforme constou na fundamentação da sentença que utilizo como fundamento para sua manutenção:
“Em relação ao contrato para obtenção do crédito, observo que a Ré não apresentou os termos da negociação, sendo certo que a Autora efetuou os pagamentos em 02/12/2020, 18/12/2020 e 18/01/2021 e, conforme e-mail apresentado pela Autora, o contrato foi cancelado em janeiro de 2021. Estando demonstrado que não houve inadimplência pela parte Autora, não justifica, portanto, a rescisão unilateral sem qualquer comunicação e estorno dos valores pagos na nova negociação. Assim, era dever da Ré comunicar o cancelamento do contrato, bem como providenciar o estorno dos valores pagos na negociação no total de R$ 1.071,10 (um mil e setenta reais e dez centavos). Logo, estando demonstrada a falha na prestação de serviço, deve a Reclamada proceder com a restituição do dano material sofrido pela Reclamante. Os danos morais também são devidos, diante de todo o desgaste, de todo o transtorno, experimentados pelo requerente, vez que foi surpreendido com o cancelamento do contrato e o não recebimento do valor pago, - embora não na cifra inicialmente pretendida -, mas em um valor capaz de reparar os percalços e transtornos sofridos.”

4.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, para: 1. Condenar ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 1.071,10 (um mil e setenta reais e dez centavos), corrigidos pelo INPC a partir de cada desembolso (02/12/2020, 18/12/2020 e 18/01/2021) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (01/07/2021), e; 2. Condenar a pagar à reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (01/07/2021).”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas do processo e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022